Tribunal: TJDFT
Processo: 0741680-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TV A CABO, TELEFONIA FIXA E INTERNET. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA. MULTA FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide versa sobre a negativação indevida decorrente de dívida no valor de R$ 1.492,10, oriunda de contrato de prestação de serviços de telecomunicações (TV a cabo, telefone fixo e internet), rescindido antes do período de fidelização de 12 meses.
2. A presente causa deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo em que as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC).
3. Em se tratando de relação consumerista, na qual há possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), entende-se que, no presente caso, era obrigação da parte ré comprovar a origem do débito, ou seja, comprovar os termos da contratação. As telas sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade da dívida, pois são provas produzidas unilateralmente.
4. Portanto, a ré não cumpriu com o ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC, devendo recair sobre ela o dever de indenizar a parte autora pela negativação indevida de dívida inexistente.
5. É entendimento consolidado que a negativação indevida gera dano moral in re ipsa, sem necessidade de demonstração do dano pela vítima, surgindo-se assim o dever de reparação do prejuízo pela recorrida.
6. Em relação ao quantum, a fixação em R$ 3.000,00 se mostra compatível com as circunstâncias do caso e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido inicial, declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 1.492,10, determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 de dano moral a ser corrigido monetariamente do arbitramento e juros de mora desde a citação. Sem custas e sem honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95)